Tribunal: TJMT
Processo: 0007434-39.2009.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007434-39.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARMINDA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 452.204.411-91 (APELADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), UNIVERSAL ARRENDAMENTOS E SERVICOS SC LTDA - ME - CNPJ: 00.880.377/0001-82 (APELANTE), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 24.683.120/0001-07 (APELANTE), A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 24.683.120/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –ASFALTAMENTO DE RUA – APELANTE RESPONSÁVEL PELA COBRANÇA E RECEBIMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PARTICIPANTES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TEORIA DA APARÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – CPC, ART. 499 – INAPLICABILIDADE DO ART. 815 DO CPC – DISPOSIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO, E NÃO AO DE CONHECIMENTO – NEGATIVAÇÃO INJUSTA DA AUTORA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é solidária a responsabilidade de todos aqueles que participaram na prestação do serviço (CDC, art. 3º), não sendo oponível ao consumidor aspectos relacionados ao negócio jurídico existente entre os fornecedores, inclusive por força da teoria da aparência. 2. “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. A impossibilidade que admite a conversão em perdas e danos deve ser de ordem subjetiva (por exemplo, a recusa do devedor, no caso de infungibilidade da obrigação de fazer: pintar um quadro, escrever um livro, etc.) ou de ordem objetiva/fática/material (por exemplo, a destruição do bem da vida, a venda a terceiros, etc., no caso de obrigações de fazer fungíveis), sob pena de completo desvirtuamento do instituto que privilegia o cumprimento específico da obrigação.” (STJ - REsp 1760195/DF, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Rel. P/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 3. A providência determinada pelo
art. 815 do CPC refere-se ao processo de execução, e não ao de conhecimento. 4. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0007434-39.2009.8.11.0003
–
CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por UNIVERSAL ARRENDAMENTOS E SERVIÇOS SC LTDA - ME
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
” (Proc. nº 7434-39.2009.811.0003 - Código 425290), ajuizada contra a apelante, e também contra TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (sucedida pela A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP), por ARMINDA DE SOUZA OLIVEIRA, julgou o pedido parcialmente procedente, para confirmar a tutela provisória que determinou “
a

exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito pelo débito indicado na inicial
” e condenar as rés “
a devolverem os valores que receberam da autora para o asfaltamento da Rua Projetada I (atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde cada pagamento), e ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00, atualizados com correção monetária desde a presente data e juros moratórios desde a data do evento danoso (negativação indevida)
” (cf. Id nº 26120987 e 26120988).

A apelante insiste na arguição de ilegitimidade passiva, alegando que somente “
recebeu por endosso-mandato da corré Terranorte Engenharia várias notas promissórias garantidoras dos contratos firmados entre esta e os moradores do Jardim Jambalaia, tendo como objetivo efetuar os serviços de asfaltamento comunitário previstos na licitação realizada pelo município de Rondonópolis
”, e que, “
àqueles que se dispuseram a efetuarem os pagamentos, forneceu o devido recibo, já para os demais, independentemente do motivo da resistência, tiveram seus títulos restituídos à cedente (Terranorte Engenharia), exatamente como previa a tratativa firmada entre as empresas
”.

Argumenta, nesse sentido, que “
as ações encetadas em prol do recebimento do crédito que lhe fora cedido não permite, por si só,
(...)
inferir que atuava em parceria na empreitada contratada pela autora
”, e assevera que “
não possui conhecimento técnico para realizar asfaltamento, pois, conforme consta do seu contrato social, trata-se de empresa habilitada apenas para a execução de serviços diversos
, (inclusive),
sequer poderia participar – como de fato não participou – da licitação que deu origem ao contrato firmado entre a apelada e a corré Terranorte
”, e, assim, “
não tendo firmado contrato com a apelada e nem dispondo de capacidade técnica para executar obra de asfaltamento, inadmissível formular pedido de obrigação de fazer em pauta, daí sua flagrante ilegitimidade passiva ad causam
”
.

Em outra frente, alega a nulidade da sentença, de um lado, porque não observado o que determina o art. 815 do CPC, no sentido de que, cuidando-se de execução de obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo fixado pelo juiz; por outro lado, porque a sentença foi
extra petita
, tendo em vista que, “
a despeito de a apelada haver requerido expressa e categoricamente a realização da obrigação de fazer consubstanciada no asfaltamento da Rua Projetada I, condenou as rés diversamente a devolverem os valores que receberam da aurora para asfaltamento da Rua Projetada I
”.

Sustenta, ademais, que os supostos danos morais reclamados pela apelada “
derivam de inscrição negativa nos cadastros de restrição ao crédito feita exclusivamente pela corré
(Terranorte)”, de modo que não há falar em sua responsabilidade nesse particular.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e extinto o feito sem resolução do mérito, ou, então, declarada a nulidade da sentença, com a devida reanalise da lide; alternativamente, pede a reformada da sentença, para seja afastada a condenação indenizatório por danos morais (cf. Id nº 26120993).

Nas contrarrazões de Id nº 26120997, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade, ante a falta de impugnação específica das razões decisórias; no mérito, refuta os fundamentos do apelo e pugno pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação cominatória e indenizatória ajuizada pela apelada Arminda de Souza contra a apelante Universal Arrendamentos, e também contra a empresa Terranorte Engenharia e Serviços, objetivando que as corrés fossem compelidas a executar/finalizar as obras de asfaltamento da “Rua Projetada I”, conforme obrigação assumida quando da celebração do contrato de prestação de serviço, e também a excluir seus dados dos cadastros de restrição ao crédito, em decorrência de débito advindo do mencionado contrato, já que parou de pagar justamente em face da paralização das obras, e, por fim, ao pagamento de indenização por danos morais.

Eis o breve resumo do processo, de acordo com o relatório da sentença,
in verbis
:

“A parte autora relatou, em breve resumo, que é proprietária do imóvel descrito na inicial; que contratou com as requeridas a obra de asfaltamento comunitário das ruas situadas na frente e ao lado do seu imóvel; que pagou seis parcelas de R$248,97 e mais seis parcelas de R$128,35 da sua cota parte; que apenas a rua ao lado do seu imóvel foi asfaltada, restando sem asfalto rua da frente; que deixou de efetuar os pagamentos quando a obra foi paralisada pelas requeridas, que indevidamente ainda lançaram o seu nome no rol de inadimplentes.

Requereu a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes; a condenação das rés a terminarem a obra de asfaltamento das ruas; e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

(...)

A requerida UNIVERSAL ARRENDAMENTOS E SERVIÇOS SC LTDA ME foi citada e apresentou a contestação de fls. 48ss. Preliminarmente, alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, sob a alegação de que apenas arrendava as máquinas e equipamentos para a requerida TERRANORTE realizar as obras de asfaltamento das ruas. No mérito, pugnou pela improcedência da ação.

(...)

A requerida TERRANORTE foi citada por edital, e não se manifestou. Teve um curador especial nomeado, que apresentou defesa às fls. 148.” (cf. Id nº 26120987)

Em julgamento antecipado da lide, o MM. Juiz deu pela parcial procedência do pedido, confirmando a tutela provisória de exclusão dos dados pessoais da autora dos cadastros de restrição ao crédito, condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais e, por considerar impossível o cumprimento da obrigação de fazer atualmente, também condenou as rés a ressarcir os valores recebidos relacionados ao serviço que não foi prestado (cf. Id nº 26120988).

Em específico à contestação da ora apelante Universal, a sentença rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva ao fundamento de

que

“
o acervo probatório revela que esta não atuava apenas como locatária de máquinas para a ré TERRANORTE, mas mantinha com uma verdadeira parceria na empreitada contratada pela autora, tanto é que era a UNIVERSAL que recebia o pagamento dos valores devidos, como se infere dos documentos juntados às fls. 25/31
”.

Discordante, a Universal impugna a conclusão de que há uma “
parceria na empreitada
” entre ela e a corré, em razão de que “
recebia os créditos que lhe foram cedidos
”, e de que isso a legitimaria para responder a pretensão da autora, e, nesse sentido, assevera que sequer possui capacidade técnica para execução de obras de pavimentação e/ou asfaltamento.

É ponto incontroverso nos autos o de que a ré/apelante Universal era a responsável pela cobrança e recebimento das parcelas do contrato de prestação de serviço de asfaltamento, inclusive, a cópia dos boletos de cobrança juntados aos autos não deixam qualquer dúvida quanto a essa constatação (cf. Id nº 26118467 - Pág. 2 até 26118468 - Pág. 6).

Uma vez que é inegável que se trata de relação de consumo, já que
autora e corrés inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (CDC, art. 2º e 3º), a lide é analisada sob a ótica do CDC, que prevê a responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram na prestação do serviço, o que, no caso em análise, inclui a participação da ré Universal na cobrança, até porque os pormenores da relação havia entre as corrés não constitui óbice oponível à autora/consumidora, e, ainda, sob outra ótica, a legitimidade da Universal decorreria simplesmente pela aplicabilidade da Teoria da Aparência ao caso.

Em relação à matéria de mérito, a ré/apelante não objeta a conclusão sentencial de falha na prestação do serviço, direcionando sua crítica recursal à abrangência do dispositivo decisório, pois, segundo argumenta, não poderia o magistrado condena-la a restituir valores referentes às parcelas do contrato de prestação de serviço, tendo em vista que a autora não formulou tal pedido na petição inicial, sendo a sentença manifestamente
extra petita
e, portanto, nula.

O art. 499 do CPC prevê que “
a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
”, e, no caso, justamente por considerar impossível o cumprimento da obrigação específica, sobretudo em razão do longuíssimo decurso de tempo entre o ajuizamento da ação e seu termo, o MM. Juiz decidiu pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, determinação que, como acima destacado, possui amparo legal, não constituindo violação ao princípio da adstrição, ou seja, não importando em julgamento
extra petita
.

Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados da Corte Superior sobre a matéria:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO. ART. 461 DO CPC/1973. OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNGÍVEL. REPAROS EM MURO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. (...). 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. 4. A impossibilidade que admite a conversão em perdas e danos deve ser de ordem subjetiva (por exemplo, a recusa do devedor, no caso de infungibilidade da obrigação de fazer: pintar um quadro, escrever um livro, etc.) ou de ordem objetiva/fática/material (por exemplo, a destruição do bem da vida, a venda a terceiros, etc., no caso de obrigações de fazer fungíveis), sob pena de completo desvirtuamento do instituto que privilegia o cumprimento específico da obrigação. (...).” (REsp 1760195/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. (...). 2. Na esteira da jurisprudência deste STJ, "É lícito ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1º do art. 461 do Código de Processo Civil [de 1973] para determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária (o que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos) na parte em que aquela não possa ser executada" (REsp 1055822/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 26/10/2011) 2.1 Para verificar a alegada impossibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos seria imprescindível a rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 859.390/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 1º, DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Por sua vez, o parágrafo primeiro do referido dispositivo permite que o juiz determine, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não fazer, em indenização por perdas e danos, na parte em que aquela não possa ser executada. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1471450/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

Já quanto à alegação de nulidade da sentença por inobservância do art.
815 do CPC, relembro se trata de ação de conhecimento, e não de execução, sendo inaplicável à espécie o dispositivo invocado.

Enfim, relativo aos danos morais, a jurisprudência dos tribunais nacionais, especialmente a do eg. STJ, já consolidou a orientação de que o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

Nesse sentido:

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). (...).” (STJ AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

“EMENTA: (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
. (...)” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1220686/MA – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/08/2011, DJe 06/09/2011).

“EMENTA: DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS – DANO PRESUMIDO – VALOR CONDIZENTE AOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - A indevida inscrição do nome de pessoa física em cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois, são óbvios os efeitos nocivos da negativação. (...).” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Ap 160047/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

Logo, considerando a indevida negativação da autora, caracterizado está o
danum in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto, daí decorrendo o dever de indenizar.

O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 revela-se perfeitamente adequado e proporcional às circunstâncias do caso, tendo sido observada as condições do ofensor e do ofendido; o bem jurídico lesado, assim como a intensidade e duração do sofrimento, não olvidando, ainda, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados sem importar o enriquecimento sem causa da vítima.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS – DANO PRESUMIDO – VALOR CONDIZENTE AOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - A indevida inscrição do nome de pessoa física em cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois, são óbvios os efeitos nocivos da negativação. -
A indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade
, não se falando em decote deste valor. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Ap 160047/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE DEMISSÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO – SALDO DEVEDOR ZERADO – LANÇAMENTOS FUTUROS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CARACTERIZADA - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PARÂMETRO DE FIXAÇÃO REFORMADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6.
Na hipótese, entendo que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, de maneira que o mantenho. (...).” (TJMT - SEXTA CÂMARA CÍVEL - Ap 136711/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015)

Pelo exposto, desprovejo o recurso. Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §11º).

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020